Tribunal: STF
Processo: AI 560844
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-04-29
Data de publicação: 2008-04-29

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM
   AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEQÜESTRO DE VERBAS PÚBLICAS. CRÉDITO DE
   PEQUENO VALOR. OFENSA REFLEXA AO TEXTO CONSTITUCIONAL. ANÁLISE DE
   FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279. AGRAVO IMPROVIDO.
I
   - A jurisprudência do STF orienta-se no sentido de que a previsão
   do art. 100, § 3º, da Constituição Federal refere-se à não
   necessidade de expedição de precatórios quando da ocorrência de
   créditos alimentícios de pequeno valor. Irrelevante a discussão
   acerca da ocorrência, ou não, de quebra da ordem cronológica.
II
   - A hipótese dos autos versa sobre crédito de pequeno valor,
   enquanto a ADI 1.662/SP cuida especificamente de expedição de
   precatórios e ofícios requisitórios decorrentes de créditos de
   natureza alimentícia.
III - Necessário o reexame do conjunto
   fático-probatório constante dos autos. Incidência da Súmula 279
   do STF.
IV - O acórdão recorrido fundamentou o seqüestro de
   verbas públicas com base no disposto na legislação processual
   civil, a cujo exame não se presta o recurso extraordinário.
V -
   Agravo regimental improvido.